Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-03.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Indeferimento da petição inicial. Ausência de emenda. Gratuidade. Presunção ope legis. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face da r. sentença que indeferiu a inicial e resolveu o processo sem resolução de mérito por ausência de emenda à inicial. Recorre a autora requerendo o deferimento da gratuidade judiciária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o deferimento da gratuidade judiciária.
III. Razões de decidir
3. O pedido de gratuidade de justiça goza da presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira do requerente, conforme estabelecido pela legislação processual (arts. 98 e 99 do CPC). Acrescento que não há nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça, cujos efeitos retroagem à data da postulação, no caso, o ajuizamento da ação.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
------------
Dispositivos relevantes citados: arts. 98 e 99 do CPC.